Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728111-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RUBIM NESTOR BENDER RECORRIDO: RITA BRASIL BENDER, ANITA ESSINGER TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BRASIL BENDER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL ADJUDICADO. NÃO REALIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INADIMPLÊNCIA DO IPTU. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUTORA. INCLUSÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM FIXADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a arguição de nulidade do processo. 1.1. Não há qualquer demonstração de prejuízo aos direitos de defesa da ré, mormente porque a notícia quanto à sua interdição veio aos autos após a prolação da sentença. 1.2. Os interesses da ré foram devidamente defendidos, tendo em conta os atos praticados pelo corréu que, em vista da solidariedade passiva, acabaram por favorecer a curatelada.1.3. Após devolução do prazo, a ré apresentou o respectivo recurso de apelação, em que apresenta à Corte suas razões para a reforma da sentença, sem qualquer manifestação de ordem processual. 2. Pretensão dos autos voltada a indenização por danos morais e materiais pela omissão dos réus, durante mais de dez anos, em providenciar o registro do imóvel que adjudicaram da demandante. Ausência de pagamento de tributos que importou na negativação do nome da autora, prejudicando a execução de outro negócio jurídico por ela celebrado. 3. O pedido de indenização por dano material não restou prejudicado pelo fato de o valor pago pela demandante ter sido objeto de reserva nos autos do processo que tratou da alienação judicial do bem imóvel. 3.1. A intervenção da autora nos autos foi apenas para garantir a reserva do valor necessário ao reembolso daquele por ela despendido; porém, não sendo parte nos autos, a autora não formulou pedido indenizatório e, por isso mesmo, não forneceu qualquer quitação quanto à dívida. 4. Em vista da negativação de seu nome junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal pelos débitos de IPTU incidente sobre o imóvel, e ante a possível frustração de outro negócio jurídico, a autora realizou a quitação dos débitos para que, assim, pudesse obter a necessária certidão negativa de débitos fiscais. 3.1. Sub-rogando-se a demandante no crédito (CC, art. 364, inc. III) e tratando-se de dívida solidária, afigura-se possível “exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum” (CC, art. 2075). 5. A carta de adjudicação foi entregue aos réus em 25/08/2008 e, passados mais de 10 (dez) anos, o registro no cartório ainda não havia sido devidamente realizado, providência que só foi cumprida após determinação judicial nestes autos. 5.1. Incumbia aos réus, porquanto adjudicaram o bem para si, realizarem a transferência do imóvel, inclusive resolvendo eventuais questões cartorárias e pagamento de tributos. 6. A inclusão do nome da demandante em lista de inadimplentes da Secretaria de Fazenda viola seus direitos da personalidade, notadamente sua imagem, sendo passível de indenização por dano moral. 7. Inviável a majoração do valor fixado quando condizente com as circunstâncias do caso. 8. Adequada a irresignação da autora quanto à distribuição das verbas de sucumbência, uma vez que todos os pedidos formulados na inicial foram acolhidos. 9. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido. 10. Recurso dos réus conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 487, inciso III, alínea “b”, 505, ambos do CPC; 884 e 940, estes do Código Civil, defendendo a improcedência das indenizações pleiteadas. Aduz violação à coisa julgada. Assevera a necessidade de revaloração das provas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 487, inciso III, alínea “b”, 505, ambos do CPC; 884 e 940, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pelo cabimento das indenizações, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.031.236/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010